Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE ROUBO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO DIA SEGUINTE À INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva do acusado encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo, logo no dia seguinte, violado o dispositivo eletrônico e dele se desvencilhado, de modo que os agentes de polícia encontraram a tornozeleira rompida e abandonada no local de sua última localização.
2. O artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso.
3. Quando o acusado foi colocado em liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, assinou o termo de compromisso que listava todas as obrigações e manifestou concordância com as regras para o recebimento do termo de monitoramento da CIME, não podendo se beneficiar do descumprimento para o qual deu causa, tampouco alegar ignorância.
4. Recurso conhecido e provido.